Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-50.2025.8.11.0111
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000248-50.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 389.794.958-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 041.081.031-22 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE SANTOS PEREIRA - CPF: 097.569.501-02 (ASSISTENTE), WEBERSON CARLOS DA SILVA TAVARES - CPF: 042.079.621-58 (ASSISTENTE), GABRIEL PAIANO PLUTA - CPF: 084.010.681-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO.
ABSOLVIÇÃO
POR

ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
DOLO CARAC
TERIZADO.

TESE DE FURTO DE USO
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RESTITUIÇÃO FRUSTRADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. BEM DANIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. VALOR DA
RES FURTIVA
RELEVANTE E REINCIDÊNCIA DO AGENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA
AMOTIO

(OU
APPREHENSIO
)
. CONSUMAÇÃO COM A INVERSÃO DA POSSE.
DOSIMETRIA
:

VETOR DO
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA
QUE NÃO SERVE PARA ATENUAR A PENA
.
REGIME PRISIONAL
. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP). A defesa busca a absolvição alegando furto de uso ou princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa, valoração favorável do comportamento da vítima e alteração de regime.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se a conduta é atípica por configurar furto de uso ou pela incidência do princípio da insignificância; (II) se houve apenas tentativa de furto; (III) se o comportamento da vítima (deixar a chave na ignição) deve reduzir a pena-base; e (IV) se é possível a fixação de regime aberto.

III. Razões de decidir:

3. O furto de uso exige a intenção de uso momentâneo, a restituição imediata e a devolução do bem
incólume
no local de origem; no caso, a "devolução" só ocorreu porque o réu sofreu um acidente de trânsito e foi abordado pela polícia, além de a motocicleta ter sofrido avarias, o que afasta a tese defensiva e caracteriza o dolo de subtrair.

4. O princípio da insignificância é inaplicável, pois o valor do bem (R$ 5.000,00) não é ínfimo e o réu é reincidente, o que demonstra reprovabilidade acentuada da conduta.

5. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem (Teoria da
Amotio
), ainda que por breve tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme a Súmula 582 do STJ; o réu retirou a moto da esfera de vigilância da vítima e conduziu-a em via pública até sofrer o acidente.

6. A negligência da vítima ao facilitar a subtração (chave na ignição) é circunstância neutra e não autoriza a prática delitiva nem serve para reduzir a pena-base.

7. A reincidência do réu justifica a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, nos termos da Súmula 269 do STJ e do art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O reconhecimento do furto de uso exige a demonstração cumulativa da intenção de uso momentâneo, restituição imediata e voluntária, e devolução do bem em sua integralidade; a recuperação do bem por intervenção policial após acidente de trânsito afasta a atipicidade da conduta.

2. A reincidência e o valor relevante do bem subtraído impedem a aplicação do princípio da insignificância.

3. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem mediante a retirada da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica (Súmula 582/STJ).

4. O descuido da vítima na guarda de seu patrimônio não constitui circunstância judicial favorável ao réu na dosimetria da pena.

5. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269/STJ).”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 33, § 2o, 'c'; art. 107; art. 155, § 1o. CPP, art. 387, § 2o; art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 582.

STJ, Súmula 269.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023.

TJ-MT, N.U 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021.

TJ-MT, N.U 1006635-70.2020.8.11.0042, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Bruno Henrique Monteiro da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
48 (quarenta e oito) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
155, § 1o, do Código Penal
(furto majorado pelo repouso noturno).

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela
absolvição
, sustentando a atipicidade da conduta sob duas vertentes: a ocorrência de
furto de uso
(ausência de dolo de subtrair) e a incidência do
princípio da insignificância
. Subsidiariamente, requer: a) o reconhecimento da
tentativa
; b) a valoração favorável do
comportamento da vítima
na primeira fase da dosimetria; c) a alteração para o
regime aberto
, com aplicação da detração penal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta
revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
No dia 4 de fevereiro de 2025, por volta das 22h, em residência particular, localizada na Rua 02, Bairro União, Matupá – MT, o denunciado BRUNO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA, com vontade livre e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em uma Honda Pop 110C, de cor branca, placa QBA7D13, pertencente à vítima Gabriel
Paiano

Pluta
.
..” (id.
310340351
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de furto
.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante no
93.3.2025.2062
de id.
310339867
; o Boletim de Ocorrência no
2025.36687
de id.
310339869
; Termo de Exibição e Apreensão no de id.
310339873
; e o Relatório no
2025.7.15065
de id.
310339892
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante,
Bruno Henrique Monteiro da Silva
, ao ser interrogado em juízo,
confessou
a subtração da motocicleta:

"Então, doutor, é assim, é... inclusive a questão de ter pegado a moto,
eu peguei sim
. Porque eu
tava
desde manhã bebendo em casa...
Ai
eu
sai
para buscar mais bebida. Peguei, sai de casa e
ai

passei na casa desse rapaz, vi que a moto
tava
na ignição, a chave estava na ignição, peguei a moto e montei, mas sem a intenção de furtar.

Rapidamente eu queria pegar a moto para ir buscar a bebida e voltar
."

O réu tentou justificar sua conduta alegando intimidade com os moradores da residência, afirmando:
"Conheço esse rapaz, o Carlinho desde 7 anos, 6 anos de idade [...]".
Contudo, ao ser indagado pelo Juízo se conhecia o dono da moto ou se pediu permissão, respondeu taxativamente:

"Juiz: O senhor conhecia o dono da moto? Bruno Henrique (réu):
Não, senhor.
Juiz: O senhor pediu permissão para ele para pegar para pegar a moto? Bruno Henrique (réu):
Não, senhor.
"

A versão do réu de que teria liberdade para utilizar o bem ou que agiu sem dolo de subtrair
não se confirmou

quando confrontada com o depoimento da testemunha
Carlos Henrique Santos Pereira
(o "Carlinhos" mencionado pelo réu). A testemunha foi enfática ao negar qualquer vínculo de amizade ou permissão para o uso do veículo:

"Promotor de Justiça: O senhor conhecia o Bruno? Carlos Henrique Santos Pereira (testemunha):
De convivência não, mas assim de passar e ele cumprimentar eu, tipo 'opa, beleza', só isso.
Promotor de Justiça: O senhor nunca emprestou a motocicleta
pro
Bruno? Carlos Henrique Santos Pereira (testemunha):
Não, nunca emprestei
."

E reforçou ao ser questionado pelo magistrado:

"Juiz: Você alguma vez já emprestou a moto para o Bruno? Carlos Henrique Santos Pereira (testemunha):
Não
. Juiz: E o Gabriel já tinha emprestado alguma vez a moto para o Bruno? Carlos Henrique Santos Pereira (testemunha):
Não. É que nós não
conhecia ele
.
"

A vítima,
Gabriel
Paiano

Pluta
, co
nfirm
ou a clandestinidade da ação e o horário noturno em que o delito ocorreu, narrando a dinâmica da subtração:

"(...) eu cheguei em casa, era por volta de umas 6 horas,
tava
chovendo
[...] Entrei
, fui tomar banho e
deitei
, acabei dormindo. Aí quando tipo assim, eu
tava
meio dormindo, eu acordei um pouco, fiquei deitado. Aí ele tipo,
ele entrou, eu acho, pegou a moto, empurrou até fora e ligou ela lá embaixo.
"

A vítima confirmou ainda a total ausência de vínculo com o apelante:
"
Não emprestei. Eu nem conheço ele, nunca nem vi, nem sei o jeito que é a face dele, o rosto dele.
"

A ação delituosa só foi interrompida e o bem recuperado porque o apelante se envolveu em um acidente de trânsito logo após a subtração. O Policial Militar
Ricardo Alexandre
descreveu a ocorrência:

"Nós fomos acionados sendo informado que havia ocorrido um acidente de trânsito na Avenida Sebastião Alves Júnior [...] Chegamos ao local, a ambulância já estava socorrendo o condutor da motocicleta. (...) Logo em seguida, quando a ambulância saiu, nós recebemos outra solicitação de que havia sido furtado a moto POP 100 e a placa batia com a placa da motocicleta envolvida no acidente de trânsito."

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Acresça-se que,
o apelante
fo
i
preso em flagrante
e
em poder do bem subtraído
,
logo,
faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de
furto qualificado
, porque

“
a
materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

O
reconhecimento do furto de uso
exige a presença cumulativa de três requisitos: a) a intenção de uso momentâneo; b) a restituição imediata da coisa; e c) a devolução do bem em sua integralidade e no mesmo local de origem.

No caso em tela, nenhum desses requisitos foi preenchido satisfatoriamente. O apelante subtraiu a motocicleta sem autorização, aproveitando-se do repouso noturno e da facilidade da chave na ignição.

A "devolução" não ocorreu por ato voluntário do agente, mas sim frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade
,

o
réu sofreu um acidente de trânsito
em via pública, sendo abordado pela Polícia Militar e socorrido ao hospital.

Conforme depoimento do Policial Militar Ricardo Alexandre, a guarnição atendeu a um acidente e, somente após checagem, descobriu que o veículo era produto de furto. Não houve qualquer movimento do réu no sentido de restituir a coisa.

Ademais, o bem não foi restituído
incólume
, tendo sofrido avarias decorrentes da colisão, conforme relatado pela vítima:
"deu umas
raladinha
[...] Eu tive que trocar uma embreagem e o estrigo dela que entortou"
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a não restituição do bem no estado em que se encontrava ou a recuperação do bem por intervenção policial afasta o reconhecimento do furto de uso, caracterizando o dolo de furto (
animus rem
sibi

habendi
), ainda que eventual.

Portanto,
inviável o
reconhecimento do furto de uso
, eis que
,
no caso
,
não se
evidenciou o preenchimento dos requisitos supracitados,
afasta
ndo
a atipicidade da conduta
.

Para a aplicação do
princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal exige a presença concomitante de quatro vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na espécie, o valor do bem subtraído (motocicleta) não pode ser considerado ínfimo
, R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Ademais, o apelante é
reincidente
, conforme reconhecido na sentença, circunstância que denota a reprovabilidade acentuada de sua conduta e a habitualidade delitiva, impedindo a aplicação da benesse.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 44
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.”

Logo, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crime imputado

ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e das vítimas
,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade
, mantendo-se o édito condenatório
.

Da Desclassificação
da conduta
para
a forma
Tentativa
.

A defesa requer o reconhecimento da tentativa, sob o argumento de que o réu não teve a posse mansa e pacífica do bem
, contudo o pleito é improceden
te
.

O Direito Penal Brasileiro adota a teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), segundo a qual o crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

A matéria encontra-se pacificada na
Súmula 582 do STJ
:
“Consuma-se o crime de roubo [aplicável ao furto] com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso, o réu retirou a moto da esfera de vigilância da vítima, conduziu-a pela via pública e somente interrompeu o
iter criminis
ao sofrer um acidente
.
Houve, portanto, a consumação do delito
.

Da Dosimetria:
valoração do vetor do
“
Comportamento da Vítima
”

A
defesa

busca
a valoração favorável do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, alegando que esta facilitou o crime ao deixar a chave na ignição.

Sem razão. O fato de a vítima ter agido com descuido não autoriza a prática delitiva, tampouco serve como circunstância judicial favorável ao réu para reduzir a pena-base. A negligência da vítima é considerada circunstância neutra, não elidindo a responsabilidade penal do agente que se aproveita da facilidade para subtrair o bem.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o recente julgado colacionado:

“
O comportamento da vítima somente pode ser considerado favorável ao réu quando há contribuição efetiva e determinante para a prática delitiva, não bastando o mero descuido ou negligência
, que são inerentes à própria natureza do crime de furto.
O fato de a vítima ter deixado o veículo destrancado com a chave na ignição em garagem sem portão não constitui comportamento apto a ser valorado como circunstância judicial favorável ao réu
, pois não rompe o nexo causal da conduta criminosa nem transfere ao ofendido qualquer parcela de responsabilidade penal.” (N.U 1006635-70.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
publicado
no DJE 03/10/2025).

Assim, mantenho a pena-base conforme fixada na sentença.

Do Regime Prisional e Detração

Por fim, a defesa pleiteia a fixação do regime aberto
, porém não prospera o pedido
.

Isso porque,
o apelante é
reincidente
e, nos termos do
art. 33, § 2o, 'c', do Código
Penal,
o
regime aberto
é reservado
para condenados não reincidentes.

Embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência justifica a imposição de regime mais gravoso.
Assim
, o magistrado sentenciante, acertadamente, aplicou a
Súmula 269 do STJ
:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Portanto, n
ão se trata
de gravidade abstrata (Súmulas 718 e 719 do STF), mas de cumprimento de requisito legal objetivo (reincidência)
, impondo-se a manutenção do regime semiaberto
.

Quanto à
detração penal
(art. 387, § 2o, do CPP), considerando que a pena é de 1 ano e 4 meses, o tempo de prisão provisória ainda não se mostra suficiente para, neste momento processual, alterar o regime fixado em razão da reincidência, devendo a progressão ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém as informações completas sobre o histórico carcerário do réu.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
ÇO

C
e
DESPROV
EJO

o
Recurso de Apelação interposto por
Bruno Henrique Monteiro da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026